Tribunal: TJDFT
Processo: 0726337-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726337-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO COSTA TEIXEIRA, ROSE ALI MUSTAFA TEIXEIRA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CLAUDIO COSTA TEIXEIRA, ROSE ALI MUSTAFA TEIXEIRA DESPACHO Intimem-se os autores para que, no prazo de 10 dias, apresentem os comprovantes de pagamento dos alugueis, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator